Tribunal: TJDFT
Processo: 0720333-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720333-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS FC DO VALE LTDA, CLEVIO RAMOS XAVIER DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que indeferiu o reconhecimento da sucessão empresarial (proc. no 0715129-63.2022.8.07.0001, ID no 156216781, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 47061665, o agravante alega, em suma, que não seria necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois requereu na petição inicial a inclusão da empresa Comércio de Alimentos Macedo Ltda. (CNPJ no 44.599.441/0001-27) como sucessora da executada, diante da demonstração dos requisitos fático-legais necessários (CPC, art. 134, §2o). 3. Assevera que a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não configura cerceamento ao direito de defesa da empresa sucessora, tampouco afronta o princípio do devido processo legal. 4. Afirma que a “lei dispensa a necessidade de instauração do incidente e viabiliza o redirecionamento imediato da execução ante o reconhecimento da responsabilidade solidária entre pessoas”, caso dos autos. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a sucessão empresarial, com a inclusão da pessoa jurídica Comércio de Alimentos Macedo Ltda., CNPJ no 44.599.441/0001-27, no polo passivo da demanda originária. 6. Preparo comprovado (ID no 47061667, págs. 1-2). 7. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 47098056). 8. Contrarrazões apresentadas por Clévio Ramos Xavier (ID no 48672085). O AR enviado para a agravada Comercial de Alimentos FC do Vale Ltda. retornou sem cumprimento, com o motivo “destinatário mudou-se” (ID no 47719272). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 11. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, §5o c/c art. 219). 12. O agravante é parceiro para a expedição eletrônica. A decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial (ID no 156216781, processo no 0715129-63.2022.8.07.0001) foi expedida eletronicamente via sistema PJe em 1/5/2023, segunda-feira, e o agravante registrou ciência em 2/5/2023, terça-feira (Dr. Carlos Alberto Miro Da Silva, OAB/DF 37924-S). 13. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte ao registro de ciência da decisão pelo patrono do agravante, 3/5/2023, quarta-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 23/5/2023 (terça-feira). 14. Nas razões recursais, o agravante defende a tempestividade de seu recurso e faz a análise semelhante a esta - exceto pelo erro material quanto à indicação do mês -, para concluir que o prazo final para interposição do agravo seria dia 23 (ID no 47061665, pág. 2): “A ciência da intimação do exequente, ora Agravante, sobre a decisão que indeferiu o pedido de sucessão empresarial da primeira executada, ocorreu em 02/05/2023 (terça-feira). Considerando que o prazo para apresentar o presente recurso iniciou-se no dia útil seguinte, ou seja, em 03/05/2023 (quarta-feira), e contando-se o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do presente agravo de instrumento, tal prazo expirar-se-á no dia 23/03/2023 (terça-feira).” [grifo na transcrição]. 15. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 24/5/2023, quarta-feira, (ID no 47061665), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.003, §5o). 16. O agravante não apontou qualquer razão que justificasse a interposição extemporânea do recurso. 17. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (tempestividade), inviável o conhecimento do agravo de instrumento. DISPOSITIVO 18. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). Por consequência, torno sem efeito a decisão de ID no 47098056, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 19. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, com cópia desta decisão. 20. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro